Tribunal: TJDFT
Processo: 0709199-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA. SIMULAÇÃO (ART. 167 DO CC). CESSÃO DE DIREITOS E PROCURAÇÃO PÚBLICA ANTERIORES. CONTINUIDADE REGISTRAL. INSCRIÇÃO POSTERIOR EM NOME DE TERCEIROS. INADIMPLEMENTO EVENTUAL DO COMPRADOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO FÓLIO REAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGÓCIOS SUBSEQUENTES ANULADOS. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. Não se conhece de parte do Apelo, quanto ao ponto.
2. A validade do negócio jurídico celebrado em 2018, consubstanciado em cessão de direitos registrada em cartório e em procuração pública irrevogável, afasta qualquer eficácia de atos posteriores que pretendam transferir o mesmo imóvel, pois estes configuram simulação vedada pelo art. 167 do Código Civil.
3. Eventual inadimplemento do comprador deve ser resolvido por meio das vias adequadas – cobrança ou resolução contratual – e não mediante alteração unilateral do fólio real, providência que viola o princípio da continuidade registral e compromete a segurança dos negócios jurídicos anteriormente celebrados.
4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
5. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida.